Tribunal: CARF
Processo: 10882.903556/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903556/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
GUASCOR EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903556/2013-58
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
001.014, proferido, em 27 de agosto de 2020, pela 25a Turma da DRJ/08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER, cumulado com Declarações
de Compensação eletrônicas, por meio das quais a interessada declara a utilização de
direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no
valor total de R$ 52.536,70, para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 065805965, de 02/10/2013, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 10/10/2103, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 04/11/2013, com as seguintes razões de fato e de
direito.
3.1. Afirma que durante o ano-calendário de 2005 emitiu notas fiscais de prestação de
sérvios, com retenção de imposto de renda na fonte, contra as empresas Guascor do
Brasil
Ltda
(CNPJ
01.676.897/0001-30);
Guascor
Serviços
ltda.
(CNPJ
02.183.835/0001-50) e Jaguari Energética S/A (CNPJ 04.324.226/0001-07), conforme
demonstrativos que elabora, fls. 2/3. Em suas palavras:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

3.3. Reitera que está anexando os seguintes documentos comprobatórios: (i) notas
fiscais de prestação de serviços, com respectivas planilhas; Darfs relativos às retenções
e recolhimento do imposto; (iii) outros documentos.
“Ao tomar conhecimento do despacho que indeferiu o pedido de PER/DCOMP,
a inconformada buscou junto aos tomadores dos serviços a comprovação dos
impostos retidos e recolhidos, o que pode ser comprovado baseando-se nas
cópias das notas fiscais e Documentos de Arrecadação de Receitas Federias
(DARF0, estes extraídos do próprio site da Receita Federal do Brasil com o
código de receita 1708.”
3.2. Alega que não pode ser penalizada por um erro de fato de seus tomadores de
serviços, fato que pode ser comprovado e revisto pela Administração Pública, em
caráter de justiça.
Acrescenta que o indeferimento de seu pleito ocorreu apenas em razão da autoridade
fiscal ter analisado apenas uma das ferramentas da Receita Federal, qual seja, a DIRF
das empresas tomadoras de serviços e que não pode ser penalizada por essa razão.”
Já a 25a Turma da DRJ/08 entendeu por bem julgar improcedente manifestação
de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob o argumento de ausência
de documentos suficientes para a comprovação necessária de sua liquidez e certeza
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
II – DO DIREITO
10. Conforme se depreende do v. Acórdão e nos termos já mencionados acima, a análise
do direito creditório ora debatido se deu apenas e tão-somente levando-se em conta os
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Receita Federal, uma vez não ter
havido a baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e
débitos compensados.
11. Verifica-se de antemão, portanto, que se acaso houvesse a devida análise detalhada
do quanto defendido pela Recorrente, outro resultado não haveria se não o deferimento
do crédito pleiteado, restando integralmente compensados os débitos pretendidos.
12. De qualquer modo, é forçoso reiterar que o indeferimento do PerDcomp se
justificou também pela inexistência das informações de retenções declaradas pelas
empresas tomadoras dos serviços prestados pela Recorrente, não podendo ser este fato
óbice ao direito ora pleiteado.
13. Isso porque, enquanto prestadora, não pode ser a Recorrente penalizada por omissão
de terceiros no que se refere às declarações fiscais ou controles internos. Além disso, é
evidente a prestação dos serviços através dos documentos carreados na peça defensória,
os quais, apesar do entendimento manifestado, devem ser considerados como prova em
homenagem à verdade material.
14. Como se sabe, referido Princípio autoriza a Administração Pública a valer-se de
qualquer prova que tenha conhecimento, sem que fique vinculada estritamente ao que
consta nos autos. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal e,
portanto, intrinsecamente relacionada ao processo administrativo, devendo ser
considerada em toda a sua extensão.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

15. A despeito de não ser possível a juntada da DIRF neste momento, a Recorrente
acosta à presente a Ficha 50 da DIPJ Retificadora, transmitida em 29/11/2011 – Recibo
no 10.09.64.60.59- 50 (Doc. 03), por meio da qual se demonstram as retenções de IRPJ
realizadas pelas fontes pagadoras e as quais somam R$ 52.536,70:

16. Nesse cenário, resta claro que o aproveitamento do saldo disponível de IRRF está
manifestado na DIPJ e, portanto, devidamente comprovado. Ademais, tal fato está de
acordo com os termos previstos na legislação tributária, eis que a Recorrente acaba de
comprovar a disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda, cumprindo com os
requisitos estabelecidos para que haja seu reconhecimento pela Administração
Tributária.
17. Esclarecidas as divergências apontadas pela Autoridade Fiscal, não há que se negar
o direito creditório requerido, sendo medida de rigor a reforma do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade a fim de deferir a integralidade do valor pleiteado.
18. Apesar da certeza quanto à legitimidade do crédito, já comprovado através da DIPJ
apresentada, a Recorrente informa que acostará cópia da DIRF a fim de que não restem
dúvidas quanto ao direito creditório debatido, em obediência ao contraditório e ampla
defesa e conforme já permitido pela C. Câmara Superior: (...)
III - DO PEDIDO
19. Diante do exposto, segura quanto ao direito creditório refletido no documento
PER/DCOMP analisado, a Recorrente requer o recebimento e processamento deste
Recurso Voluntário, oferecido dentro do prazo previsto na legislação, reformando-se
por consequência o Acórdão de Manifestação de Inconformidade 108-001.014 a fim de
se reconhecer a integralidade do direito creditório no montante histórico de R$
52.536,70.
20. Protesta, finalmente, pela juntada oportuna de documentos comprobatórios do
quanto alegado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório,
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 52.536,70,
para a compensação de débitos próprios declarados.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não reconheceu o
direito creditório pleiteado. Já a DRJ manteve a negativa do reconhecimento em questão, nos
seguintes termos:
“(...)
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. Houve o indeferimento do direito creditório utilizado, em vista da não confirmação
das retenções de imposto informadas pela interessada, conforme demonstrativo:

8. Nesse sentido, cabe esclarecer que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
9. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de imposto
é manifestado nas diversas declarações apresentadas (DIPJ, DCTF, PER/DCOMP), mas
o direito creditório deve ser devidamente comprovado por documentos hábeis.
10. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de
seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela Administração
Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias
certeza e liquidez.
11. Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina o aproveitamento como dedução do IRRF incidente sobre rendimentos
computados na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”
12. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos: (...)
13. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
(...)
14. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999), a saber: (...)
15. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
16. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
17. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
18. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas demonstrativas, notas fiscais dos serviços, guias de recolhimento
(DARFs), entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não
se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas
fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Atual
CARF): (...)
19. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
20. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

21. No presente caso, a interessada apresenta os documentos de fls. 23/84 dos autos,
abrangendo planilhas demonstrativas, cópias de notas fiscais emitidas em decorrência
da prestação dos serviços que alega ter ocorrido, além de diversas cópias de guias de
arrecadação (DARFs). Não houve a apresentação de comprovantes/informes de
rendimentos, emitidos pelas fontes pagadoras.
22. No entanto, conforme já esclarecido, tais documentos não se mostram aptos nem
suficientes para a comprovação necessária.
23. Em consulta às DIRF das fontes pagadoras, não foi encontrada qualquer declaração
relativa à retenção de imposto para o ano-calendário de 2005.
24. Em consequência, não há direito creditório a ser reconhecido”.
Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ o comprovante de
retenção na fonte é o único documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a favor
da Recorrente, senão veja-se: “(...) Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja
guarda é obrigatória à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do
imposto retido incidente sobre rendimentos computados na declaração”.
Destarte, nos termos da decisão recorrida, as notas fiscais apresentadas pela
Recorrente não foram consideradas suficientes para demonstração do direito creditório oriundo
de retenção de imposto que compõe o saldo negativo do IRPJ.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que restou devidamente comprovado, pelos documentos apresentados, o
saldo disponível de IRRF está manifestado na DIPJ e enquanto prestadora de serviços, não pode
ser a Recorrente penalizada por omissão de terceiros no que se refere às declarações fiscais ou
controles internos.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos documentos
comprobatórios da composição das Notas Fiscais recebidas, as próprias Notas Fiscais, Extratos
Bancários e o Livro Razão do período em discussão.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143. Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas
fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.994 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903556/2013-58

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital